Tribunal: TCU
Processo: 021.169/2010-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11931/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, II, da Lei 8.443/1992 e 169, V e § 1o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) dispensar o monitoramento da recomendação contida no subitem 1.7.1 do Acórdão 597/2014-TCU-Primeira Câmara , nos termos do art. 17, § 3o, da Resolução TCU 315/2020; b) dar ciência deste acórdão à Fundação Universidade de Brasília; e c) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 021.169/2010-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2009) 1.1. Responsáveis: Gustavo Adolfo Sierra Romero (XXX.324.981-XX); Jacques Rocha Velloso (XXX.960.687-XX); José Geraldo de Sousa Júnior (XXX.173.968-XX); João Batista de Sousa (XXX.241.096-XX); João Cláudio Todorov (XXX.929.138-XX); Reinhardt Adolfo Fuck (XXX.539.401-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.